Tribunal: TJSP
Processo: 1500085-11.2023.8.26.0549
Classe: Apelação Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Feminicídio tentado – Preliminar afastada - Autoria e materialidade delitivas perfeitamente demonstradas - Veredito que não se mostrou dissociado do contexto probatório – Penas readequadas – Regime prisional fixado com critério - Recurso ministerial não acolhido e insurgência defensiva parcialmente provida.